Tribunal: TJSP
Processo: 2245994-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de excesso de prazo para a remessa dos autos da execução do paciente à VEC da Comarca de Suzano. Superveniência de remessa dos autos determinada pelo Juízo das Execuções da Capital. Perda do objeto. "Writ" prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245994-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
VINICIUS SOUSA PEREIRA e Impetrante SHEILA CRISTINA DAMACENO
GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245994-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47603
HABEAS CORPUS No 2245994-38.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: LUCAS VINICIOS SOUSA PEREIRA
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de excesso de
prazo para a remessa dos autos da execução do paciente à
VEC da Comarca de Suzano. Superveniência de remessa
dos autos determinada pelo Juízo das Execuções da Capital.
Perda do objeto. “Writ” prejudicado.
A Dra. Sheila Cristina Damaceno Gomes de Oliveira, Advogada,
atuando pela FUNAP, impetra a presente ordem de habeas corpus,
com pedido de liminar, em favor de LUCAS VINICIOS SOUSA
PEREIRA (fls. 5/8), apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da VEC da Comarca da Capital.
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
para a remessa dos autos da execução do paciente (relativa à ação
penal de no 1514475.18.2019.8.26.0228) à VEC da Comarca de
Suzano
onde ele se encontra recolhido -, o que impede a
atualização do cálculo de penas e, consequentemente, o
estabelecimento dos lapsos necessários para a concessão de
benefícios legais, causando, portanto, prejuízo ao sentenciado.
Informa que apesar de ter peticionado eletronicamente junto à
Autoridade impetrada (fl. 8), os autos continuam sem movimentação.
Pleiteia, assim, seja determinado à Autoridade a quo que remeta,
imediatamente, os autos em referência à VEC da Comarca de Suzano.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 05/08).
Indeferida a liminar (fls. 10) e prestadas as informações de estilo
pela Autoridade apontada como coatora (fls. 14/15),
que
vieram
instruídas com documentos (fls. 16/27) e a douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245994-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Justiça manifestou-se no sentido de ser declarada prejudicada a
impetração (fls. 30/32).
É o relatório, em síntese.
A análise das considerações suscitadas neste writ restou
prejudicada.
Com efeito, consoante se infere das informações prestadas pela
Autoridade apontada como coatora (fls. 15) e mencionado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, “... o objetivo do mandamus em apreço
já foi alcançado, pois a nova guia de recolhimento do paciente foi
devidamente remetida à VEC da Comarca de Suzano, no último dia 10
de novembro, conforme certidão acostada à fls. 29 dos autos no
1007406-07.2020.8.26.0050.” (fl. 31).
Destarte, prejudicado se encontra a análise dos argumentos
deduzidos na impetração, pela perda do objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicada a impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)